Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. AUSÊNCIA. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando as taxas médias praticadas habitualmente no mercado, pois a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, não se vislumbra abusividade nas taxas de juros aplicados pela instituição financeira. Nos termos da Súmula 30, do STJ, é cabível a incidência da comissão de permanência, no caso de atraso no pagamento de parcelas do financiamento, desde que não cumulada com outros encargos, o que não ocorreu na hipótese.